Tribunal: TJDFT
Processo: 0745497-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0745497-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: DAYANE NASCIMENTO DE MEDEIROS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo SESC – SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida no bojo do processo de execução de título extrajudicial ajuizada em face de DAIANE NASCIMENTO MEDEIROS DA SILVA, indeferiu a inclusão do genitor da executada no polo passivo do processo. O agravante alega, em síntese, que a pretensão encontra respaldo na solidariedade extraordinária decorrente de Lei, na forma dos art. 1.643 e 1.644, do Código Civil, e art. 22 do ECA. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. Preparo efetivado. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC, é cabível agravo de instrumento contra decisão proferida no processo de execução. Recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “Proceda a Secretaria à exclusão de FEGLEY PEREIRA DA ROCHA do polo passivo, pois sua inclusão não foi determinada por este magistrado. Indefiro o pedido de inclusão do genitor da aluna no polo passivo, pois ele não fez parte da relação jurídica contratual havida entre as partes. Além disso, não se está diante de processo de conhecimento, no qual ele poderia oferecer defesa antes de terem início os atos expropriatórios em seu desfavor. Cumpra o exequente o despacho de ID 170133580 no prazo já concedido. (...)” Em cognição sumária, própria do exame da liminar, verifica-se parcialmente a presença dos requisitos da tutela de urgência. Isto porque a execução deve ser proposta contra aquele que figura no título executivo, não podendo, em regra, ser redirecionada a terceiro não integrante da relação jurídica. No entanto, em razão da possibilidade de extinção do processo, é recomendável a paralisação da ação até o pronunciamento do colegiado sobre a questão. Ante o exposto, empresto efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator